Tribunal: STF
Processo: ARE 1491643
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. Embargante que adquiriu veículo após inscrição em dívida ativa. Inteligência do art. 185 do CTN, com redação alterada pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005. Fraude presumida. Ineficácia da operação de compra e venda do bem sobre o qual recaiu o bloqueio impugnado. Inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ ao caso. Tema 290 STJ. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, a Execução Fiscal foi proposta em 30/11/2018, sob o nº 1500933-57.2018.8.26.0198, em face de Zenita P L dos Santos Esquadrias - Me por débito tributário exigido em diversas CDA's, inscritas em 20/07/2018 e em 07/11/2018, anteriormente, portanto à aquisição do bem pelo embargante.



    A executada alienou o veículo de sua propriedade após inscrição em dívida ativa e citação, venda esta que foi declarada ineficaz, tendo em vista a caracterização da fraude à execução nos termos do artigo. 185 do CTN, que presume tal ocorrência quando a alienação se dá após a inscrição do devedor em Dívida Ativa (fraude consubstanciada por presunção absoluta, conforme definido pelo STJ).



    Com efeito, de acordo com o Artigo 185 do Código Tributário Nacional:



    (...)



    Eextrai-se das referidas normas que, após a alteração introduzida pela Lei Complementar n. 118/05, o Código Tributário Nacional passou a considerar o ato de inscrição em dívida ativa como o marco temporal para a configuração da fraude à execução. Deste modo, presumir-se-á fraudulenta toda alienação feita pelo devedor após a inscrição de débito contra si em dívida ativa, salvo se houver patrimônio residual suficiente para o saldo do crédito.



    (...)



    Diferentemente da fraude contra credores (158 a 165 do Código Civil/02), portanto, a fraude à execução dispensa o aspecto subjetivo (consilium fraudis) para que seja declarado ineficaz em relação ao fisco o negócio jurídico realizado, bastando que a alienação tenha sido realizada após a inscrição em dívida ativa, ainda que a CDA não tenha sido protestada nem ajuizada a competente execução fiscal.Assim, não se discute se estava a embargante de boa-fé, mas sim se a alienação do veículo foi realizada legalmente pela executada.



    Portanto, constatada a fraude cometida pelo devedor tributário, que se desfez de seus bens em prejuízo ao erário e à execução fiscal, a improcedência é de rigor.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente